Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-14.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. Inadimplemento incontroverso. Busca e apreensão regularmente efetuada. Alegação de abusividade na cobrança de juros e tarifas bancárias – inadequação da via processual, inclusive porque a devedora não efetuou o pagamento integral do

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. Inadimplemento incontroverso. Busca e apreensão regularmente efetuada. Alegação de abusividade na cobrança de juros e tarifas bancárias – inadequação da via processual, inclusive porque a devedora não efetuou o pagamento integral do débito (art. 3o, §§ 2o e 4o, Decreto-Lei 911/1969). Recurso não conhecido em relação a essas matérias (juros e tarifas abusivas). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000424-14.2017.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é agravante MARIA
CLAUDIA TUBERO ZAMPIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada COMPANHIA
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, na parte dele conhecida V.U,, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000424-14.2017.8.26.0589 - Voto 23626 EYK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000424-14.2017.8.26.0589
AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA TUBERO ZAMPIERI
AGRAVADO: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL
COMARCA: SÃO SIMÃO
VOTO No 23626
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO.
Preliminar
de
cerceamento de defesa afastada. Art. 3o do Decreto-Lei 911/1969.
Inadimplemento incontroverso. Busca e apreensão regularmente
efetuada. Alegação de abusividade na cobrança de juros e tarifas
bancárias – inadequação da via processual, inclusive porque a
devedora não efetuou o pagamento integral do débito (art. 3o, §§ 2o e
4o, Decreto-Lei 911/1969). Recurso não conhecido em relação a essas
matérias (juros e tarifas abusivas). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Cuida-se de ação de busca e apreensão lastreada em
inadimplemento de contrato de alienação fiduciária ajuizada pelo BANCO
RCI BRASIL S/A em face de MARIA CLAUDIA TUBERO ZAMPIERI. A r.
sentença julgou procedentes os pedidos (fls. 233/244). Inconformada, a ré
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 246/266). Alega, preliminarmente,
o cerceamento de defesa. No mérito, suscita a abusividade na cobrança de
juros e tarifas bancárias.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 244).
Contrarrazões apresentadas às fls. 269/273.
É o breve relatório.
Preliminarmente, inexistiu o afirmado cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000424-14.2017.8.26.0589 - Voto 23626 EYK
3
direito de defesa, visto que a produção de prova pericial é desnecessária à
solução da lide, porque não serve para demonstrar o que se busca identificar nestes
autos, isto é, o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária com a busca e
apreensão do veículo e, posteriormente, a respectiva consolidação da propriedade.
Trata-se de matéria de direito com teses já definidas pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Ressalta-se que as condições do negócio, estabelecidas em
instrumento contratual, se encontram devidamente assinadas pela ré/apelante (fls.
41/51).
E, segundo já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada, para que o
julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa.
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF,
RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na hipótese.
Deste modo, deve se reconhecer que os elementos essenciais à
solução da contenda estão presentes nos autos, razão pela qual, agiu corretamente
o juízo a quo ao julgar o feito.
Afasta-se, então, a preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
O art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 (com redação dada pela
Lei 13.043/2014) permite a busca e apreensão do bem em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000424-14.2017.8.26.0589 - Voto 23626 EYK
4
inadimplemento do contrato de alienação fiduciária (notificação extrajudicial
acostada a fls. 47 art. 2o, § 2o, Decreto Lei 911/1969).
O § 2o, por sua vez, prevê a possibilidade de o devedor
quitar integralmente a dívida pendente para a restituição do bem.
No caso, o inadimplemento é incontroverso, pois a própria
apelante afirma que não efetuou o pagamento de três parcelas, ao menos até o
ajuizamento da ação (fls. 248), e não houve o pagamento integral da dívida no
curso da lide (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei 911/1969).
Portanto, devida e regular a busca e apreensão.
No mais, em relação à alegação de abusividade na
cobrança de juros e tarifas, verifica-se a inadequação da via para a discussão
da matéria, principalmente porque a ré/apelante não se dispôs a quitar
integralmente a dívida (art. 3o, § 4o, Decreto-Lei 911/1969).
O TJSP já apreciou hipótese análoga:
“Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. (...) Demanda
voltada ao mero exercício da garantia, com vistas à satisfação do saldo
devedor pendente, sem que se abra espaço, a princípio, para análise dos
termos da relação jurídica. Julgamento correspondente ordinariamente
restrito, desse modo, à verificação da mora e da viabilidade da retomada do
bem dado em garantia. Eventuais questões incidentais, inclusive
questionamento em torno da legalidade dos encargos contratuais, que devem
ser apreciadas somente no limite necessário para constatação da mora.
Inadmissibilidade por essa razão de discussão a respeito da cobrança de
encargos alegadamente abusivos sem que a devedora-fiduciante se proponha
a desde logo quitar os valores apontados como incontroversos. Precedentes.
Inadimplemento do principal que por si só legitima a retomada do bem.
Sentença mantida. Apelação da ré desprovida” (TJSP, Apel. no
1015842-56.2016.8.26.0482, rel. Des. Fabio Tabosa, 29a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000424-14.2017.8.26.0589 - Voto 23626 EYK
5
Direito Privado, DJ 09/09/2019).
Além disso, há ação revisional de contrato bancário em
andamento, ajuizada pela ora ré/apelante, para a análise específica desses
temas, conforme se verifica a fls. 249 (autos no 1000418.07.2017.8.26.0589).
Não se conhece, então, do recurso em relação à alegação de
abusividade na cobrança de juros e tarifas abusivas, porque a via da ação de
busca e apreensão, quando não efetuado o pagamento integral do débito, é
inadequada à discussão de mérito desses temas.
Por tais razões, a manutenção da r. sentença monocrática é
medida que se impõe.
Majoram-se os honorários de sucumbência para o patamar
de 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da
exigibilidade, decorrente da concessão da justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em
relação à preliminar de cerceamento de defesa e à busca e apreensão e, ainda,
NÃO CONHEÇO do recurso, no tocante à abusividade na cobrança de juros e
tarifas bancárias.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator